Tribunal: TJBA
Processo: 8011149-92.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011149-92.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA JAHEL PETERLE

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA, JAVAN DE MELO SENNA

APELADO: ADROALDO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS MAIA, JORGE MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INADIMPLÊNCIA PARCIAL COMPROVADA APÓS PERÍODO DE REDUÇÃO JUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. LEI Nº 8.245/91. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela locatária (Ré) contra sentença que julgou procedente Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, fundada em contrato de locação comercial, rescindindo o pacto e condenando a Apelante ao pagamento de aluguéis em atraso. A sentença considerou decisão proferida em ação revisional conexa, que reduziu o aluguel apenas durante o período de fechamento do comércio pela pandemia, reconhecendo a inadimplência da locatária por continuar pagando valor reduzido após a reabertura. A Apelante alega cerceamento de defesa por indeferimento de provas e adimplemento das obrigações conforme acordo verbal posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: (i) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral e pericial destinadas a comprovar suposto acordo verbal para manutenção da redução do aluguel após o período definido em ação revisional; e (ii) se restou configurada a falta de pagamento (art. 9º, III, Lei nº 8.245/91) apta a ensejar a rescisão do contrato de locação e a cobrança dos valores inadimplidos, considerando a decisão da ação revisional e a ausência de prova de acordo modificativo posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento fundamentado de provas consideradas inúteis ou protelatórias pelo julgador (art. 370, parágrafo único, CPC), destinatário final da prova, não configura cerceamento de defesa, mormente quando a matéria fática controvertida pode ser dirimida pela análise da prova documental já constante dos autos e por decisão judicial proferida em ação conexa que definiu o valor locatício aplicável a período específico.

4. A principal obrigação do locatário é o pagamento pontual do aluguel no valor pactuado ou judicialmente fixado (art. 23, I, Lei nº 8.245/91). Configura-se a infração contratual por falta de pagamento (art. 9º, III, Lei nº 8.245/91) o adimplemento do aluguel em valor inferior ao devido após o término do período de redução temporária estabelecido em ação revisional, caso não comprovado, de forma inequívoca, acordo verbal posterior válido que alterasse as condições do contrato escrito e da decisão judicial.

5. A ausência de purgação da mora pela locatária, quando oportunizada (art. 62, II, Lei nº 8.245/91), reforça a legitimidade da pretensão de rescisão contratual por falta de pagamento.

6. A existência de ação revisional de aluguel, mesmo pendente de trânsito em julgado, não obsta o prosseguimento da ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis correntes, cujo valor já esteja definido contratual ou judicialmente, sendo a ação de despejo independente nesse aspecto (Inteligência do art. 69 da Lei nº 8.245/91 a contrario sensu para a obrigação corrente).

7. A devolução voluntária das chaves no curso da lide acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de cumprimento físico da ordem de despejo, mas não prejudica a análise da rescisão contratual por culpa da locatária, nem a sua responsabilidade pelos débitos locatícios até a data da efetiva desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, CPC).

9. Tese: "1. O indeferimento fundamentado de provas consideradas inúteis ou protelatórias pelo julgador (art. 370, parágrafo único, CPC) não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria fática pode ser dirimida por prova documental e decisão proferida em ação conexa. 2. Configura-se a infração contratual por falta de pagamento (art. 9º, III, Lei nº 8.245/91) o adimplemento do aluguel em valor inferior ao devido após o término de período de redução temporária fixado judicialmente, caso não comprovado acordo verbal posterior válido a alterar as condições contratuais. 3. A existência de ação revisional de aluguel pendente de trânsito em julgado não obsta, por si só, a rescisão do contrato e o decreto de despejo por falta de pagamento de valores correntes incontroversos ou já definidos judicialmente. 4. A devolução voluntária das chaves do imóvel locado enseja a perda do objeto quanto ao cumprimento da ordem de despejo, mas não exime o locatário da responsabilidade pelos débitos locatícios até a efetiva desocupação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011149-92.2020.8.05.0274,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.